Tribunal: TJDFT
Processo: 0742151-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PROVISORIAMENTE A CUMPRIR PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEFERIU A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUTORIZAÇÃO PARA DAR CONTINUIDADE A CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA. POSSIBILIDADE DE O PACIENTE DAR CONTINUIDADE AOS ESTUDOS EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DIREITO AO ESTUDO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça concedeu ao paciente a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Embora o paciente tenha sido condenado, provisoriamente, a cumprir pena em regime inicialmente fechado, a continuidade de seus estudos não é incompatível com a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, desde que cumpridas as condições impostas.
2. A autorização para ausência do ambiente doméstico por aquele que está em prisão domiciliar deve ser analisada, casuisticamente, pela autoridade judiciária. Significa dizer que a prisão domiciliar, por si só, não é incompatível com a frequência a curso superior.
3. As medidas cautelares são instrumentais e devem ser cumpridas nos limites imprescindíveis às suas finalidades. No caso, tendo sido deferida a prisão domiciliar ao paciente, pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra óbice para que seja autorizado o seu retorno aos estudos acadêmicos em faculdade à qual já frequentava quando da imposição da medida interventiva estatal,
4. Se o acesso aos estudos em curso superior tem sido assegurado ao preso em cumprimento de pena definitiva, com mais razão deve ser assegurado àquele que se encontra em prisão domiciliar (substitutiva da prisão preventiva), sem fundamentos concretos que justifiquem a não autorização aos estudos.
5. Ordem concedida.